Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO E INTEMPESTIVIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro material. Incidência de honorários advocatícios. Não recebimento do recurso inominado da parte adversa. Deserção e intempestividade. Na forma do 55 da Lei 9099/1995, o recorrente vencido arcará com as despesas do processo e com os honorários advocatícios. A verba incide independentemente de pedido da parte. O recurso inominado do réu não foi recebido diante da deserção e intempestividade (ID 27404363). A decisão foi confirmada pela Turma no acórdão de ID 30304016, de modo que incide as verbas de sucumbência, as quais não foram arbitradas oportunamente. Embargos de declaração a que se dão provimento para corrigir o erro material e condenar o réu ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos.
E